Tribunal: STF
Processo: IF 590
Classe: IF
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-17
Data de publicação: 1998-09-17

Ementa:
E M E N T A: INTERVENÇÃO FEDERAL - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM
JUDICIAL POR MUNICÍPIO SITUADO EM TERRITÓRIO DE ESTADO-MEMBRO -
PROPOSTA ENCAMINHADA PELO TST AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL - QUESTÃO DE ORDEM - PEDIDO NÃO
CONHECIDO.
O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIAIS IRRECORRÍVEIS IMPÕE-SE
AO PODER PÚBLICO COMO OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL INDERROGÁVEL.
- A exigência de respeito incondicional às decisões
judiciais transitadas em julgado traduz imposição constitucional,
justificada pelo princípio da separação de poderes e fundada nos
postulados que informam, em nosso sistema jurídico, a própria
concepção de Estado Democrático de Direito.
O dever de cumprir as decisões emanadas do Poder
Judiciário, notadamente nos casos em que a condenação judicial tem
por destinatário o próprio Poder Público, muito mais do que simples
incumbência de ordem processual, representa uma incontornável
obrigação institucional a que não se pode subtrair o aparelho de
Estado, sob pena de grave comprometimento dos princípios consagrados
no texto da Constituição da República.
A desobediência a ordem ou a decisão judicial pode gerar,
em nosso sistema jurídico, gravíssimas conseqüências, quer no plano
penal, quer no âmbito político-administrativo (possibilidade de
impeachment), quer, ainda, na esfera institucional (decretabilidade
de intervenção federal nos Estados-membros ou em Municípios situados
em Território Federal, ou de intervenção estadual nos Municípios).
IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE INTERVENÇÃO FEDERAL EM
MUNICÍPIO LOCALIZADO EM ESTADO-MEMBRO.
- Os Municípios situados no âmbito dos Estados-membros
não se expõem à possibilidade constitucional de sofrerem intervenção
decretada pela União Federal, eis que, relativamente a esses entes
municipais, a única pessoa política ativamente legitimada a neles
intervir é o Estado-membro. Magistério da doutrina.
Por isso mesmo, no sistema constitucional brasileiro,
falece legitimidade ativa à União Federal para intervir em quaisquer
Municípios, ressalvados, unicamente, os Municípios "localizados em
Território Federal..." (CF, art. 35, caput).